Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTO. VIGÊNCIA DA LEI 13.465/17. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de taxas condominiais ajuizada por condomínio irregular que em razão de problemas com a gestão do sindico anterior não conseguiu regularizar a contabilidade deste. Ajuizou a demanda pretendendo oportunizar ao condômino demonstrar sua adimplência e evitar uma lide desnecessária. Alternativamente, requereu o prosseguimento do feito com a cobrança, se não comprovado o adimplemento, das taxas condominiais do período de 2014 a 2019 e as vincendas.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão associadas à matéria decidida na sentença, havendo, pois, correlação entre elas. Recurso conhecido.
3. Considerando que a boa-fé deve permear as relações jurídicas, se mostra possível o ajuizamento de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de taxa condominial, lastreado no fato de o condômino também ter o dever de permanecer com os comprovantes de pagamento das taxas adimplidas pelo período de 5 anos.
4. Detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança ajuizada por Condomínio, o titular do domínio do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Não há que se falar em nulidade de sentença quando o Magistrado, ainda que sucintamente, aponta todos os fundamentos necessários para a compreensão de sua decisão.
6. A cobrança de taxa condominial está alicerçada em instrumento público ou particular ensejando a aplicação do disposto do artigo 206, § 5o, do Código Civil. Portanto, havendo no citado artigo estipulação especifica quanto à pretensão ora explicitada, incide a prescrição quinquenal para as obrigações condominiais.
7. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais.
8. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, não estando limitadas à edição da Lei 13.495/17, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
9. Preliminares rejeitadas. Prejudicial não acolhida. Mérito provido.